Tribunal: TJBA
Processo: 8000138-63.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000138-63.2023.8.05.0144 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RODRIGO SANTOS DA SILVA e outros Advogado(s): ALICE SOUZA LUZ FONSECA, FABIO PEIXINHO GOMES CORREA, GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE, JOAO LUIZ COPLE LOUREIRO, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros Advogado(s):FABIO PEIXINHO GOMES CORREA, JOAO LUIZ COPLE LOUREIRO, GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, ALICE SOUZA LUZ FONSECA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRELIMINARES REJEITADAS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. USINA HIDRELÉTRICA. INUNDAÇÃO. CHUVA EXCEPCIONAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de indenização, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a concessionária ré (COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF) ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, negando os danos materiais por falta de provas, em razão da inundação da residência do autor causada por alegada má-operação da Usina Hidrelétrica da Pedra. II. Questão em discussão 2. Há várias questões em discussão: (i) saber se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal na apelação da ré (preliminar do autor); (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado (preliminar da ré); (iii) saber se houve nulidade da sentença por vício de fundamentação (preliminar da ré); (iv) saber se o autor é parte ilegítima para a causa (preliminar da ré); (v) saber se a ré é parte ilegítima ou se cabe denunciação da lide ao Município (preliminar da ré); (vi) saber se a inundação decorrente da operação da barragem gera responsabilidade civil objetiva para a ré e se há excludentes de nexo causal; e (vii) saber se o quantum fixado a título de danos morais é adequado. III. Razões de decidir 3. PRELIMINARES REJEITADAS. O recurso da ré ataca de forma clara os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade. Não há cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova, sendo desnecessária a produção de prova pericial e testemunhal, uma vez que a prova documental (Nota Técnica do INEMA, relatórios da Defesa Civil e da própria ré) se mostrou suficiente. A sentença está devidamente fundamentada, tendo a julgadora exercido o livre convencimento motivado ao valorar as provas. O autor é parte legítima, pois comprovou ser morador do imóvel afetado. A ré possui legitimidade passiva, com responsabilidade objetiva, sendo incabível a denunciação da lide ao Município, pois a lide secundária exigiria ampliação do objeto do processo e a introdução de novo fundamento jurídico (responsabilidade subjetiva). 4. A responsabilidade da ré, concessionária de serviço público que explora atividade de risco, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e da Lei nº 12.334/2010, que prevê responsabilidade pelos danos decorrentes do "mau funcionamento" da barragem. 5. A inundação decorreu de falha na gestão preventiva do reservatório, conforme Nota Técnica do INEMA, que indicou operação "reativa e tardia" e violação do volume máximo permitido antes do pico das chuvas. Essa falha de gestão, que resultou em liberação abrupta e danosa de água, configura o nexo de causalidade. 6. Chuvas intensas sazonais inserem-se no risco da atividade da concessionária (fortuito interno), não configurando força maior. A eventual omissão do Município (fato de terceiro) em fiscalizar a ocupação do solo é, no máximo, concausa preexistente que não rompe o nexo causal com a falha de gestão da barragem, que foi a causa direta e eficiente do dano. 7. A invasão da residência por água de enchente, com a consequente violação da paz, intimidade e segurança do lar, configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo o fato danoso comprovado pelas fotografias. A ausência de prova do dano material não se confunde com a prova do fato danoso. 8. O valor de R$ 4.000,00 fixado na origem se mostra aquém dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da capacidade econômica da ofensora, devendo ser majorado para R$ 15.000,00, para cumprir o caráter compensatório e pedagógico da medida. 9. Necessidade de adequação dos juros de mora e da correção monetária à Lei nº 14.905/2024 (em vigor desde 28/06/2024), aplicando-se o IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e a Taxa Selic (já deduzido o IPCA) a partir da vigência da Lei, mantendo-se o regime anterior até a véspera de sua entrada em vigor (juros de 1% a.m. a partir do evento danoso). IV. Dispositivo e tese 10. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação da ré não provido. Recurso de apelação do autor provido. Tese de julgamento: "A inundação causada pela liberação abrupta de água de barragem, decorrente de falha na gestão preventiva do reservatório, configura responsabilidade civil objetiva da concessionária, sendo o dano moral in re ipsa e insuscetível de ser afastada por alegação de força maior ou fato de terceiro (concausa preexistente)." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 355, I; 370; 373, I; 489, § 1º; 1.010, II e III; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com as alterações da Lei nº 14.905/2024); Lei nº 12.334/2010, art. 4º, III; Lei nº 14.905/2024; Súmula 362/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2022105, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 13.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2138575, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 14.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 2551247, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 23.09.2024; STJ, REsp 1808079, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 06.08.2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000138-63.2023.8.05.0144, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, RODRIGO SANTOS DA SILVA e COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE RODRIGO SANTOS DA SILVA, pelas razões adiante expendidas.